Tribunal: TJBA
Processo: 8007312-83.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007312-83.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: ANA VERONICA SERAFIM NEVES e outros (8)

Advogado(s)
:
CARLA EMANUELY CARDOSO DANTAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR. LEI Nº 9.870/1999. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação em ação civil pública envolvendo reajuste de mensalidades escolares, mantendo a declaração de abusividade do reajuste aplicado e a condenação à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissões no acórdão embargado quanto: (i) à adequação da planilha de custos e aplicação do art. 1º, §§ 1º e 3º da Lei nº 9.870/1999; (ii) à alegação de que investimentos em aprimoramentos didático-pedagógicos justificariam o reajuste; (iii) ao uso do INPC como parâmetro obrigatório; e (iv) à configuração de engano justificável para afastar a devolução em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração possuem finalidade específica de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

4 - Inexiste omissão quanto à adequação da planilha de custos, tendo o acórdão embargado enfrentado expressamente a questão, consignando de forma clara e fundamentada que a planilha apresentada continha inconsistências reveladoras quanto ao número de alunos, faturamento bruto, custos declarados e relação custo por aluno/valor da mensalidade, concluindo pela ausência de justificativa técnica para o reajuste aplicado em patamar superior aos índices inflacionários.

5 - O acórdão reconheceu expressamente que a lei autoriza reajuste quando há variação de custos com pessoal e custeio decorrente de aprimoramentos, mas concluiu que, no caso concreto, a apelante não demonstrou adequadamente que os investimentos alegados se relacionavam efetivamente com aprimoramentos no processo didático-pedagógico que justificassem o reajuste no patamar aplicado, especialmente considerando as inconsistências apontadas na planilha apresentada.

6 - O acórdão embargado não impôs o INPC como índice obrigatório de reajuste, mas o utilizou como parâmetro de comparação para demonstrar a desproporcionalidade do reajuste aplicado pela instituição, evidenciando a ausência de razoabilidade no reajuste praticado.

7 - Quanto à devolução em dobro, o acórdão tratou expressamente da matéria, consignando que não se verificou a hipótese de engano justificável, uma vez que a instituição aplicou conscientemente o reajuste em patamar superior ao permitido, sem demonstrar adequadamente os custos que o fundamentariam, invocando expressamente o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929.

8 - A discordância da embargante com a solução jurídica adotada não constitui fundamento para acolhimento dos embargos de declaração, evidenciando-se o intuito de reexame da matéria, inviável pela via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

9 - Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.870/1999, arts. 1º, §§ 1º e 3º, e 2º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 929 (EAREsp 600.663/RS); STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/3/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º

8007312-83.2024.8.05.0146
, em que figura como embargante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA
e como embargados
ANA VERONICA SERAFIM NEVES e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04